Tribunal: TJSP
Processo: 2267399-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267399-33.2020.8.26.0000 - São
Roque
Impetrantes: Jonas Ferreira de Araujo e Felipe Coutinho
Raimundo
Paciente: Ronei Reis de Souza
Voto no 19735
Registro: 2020.0001035495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2267399-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é paciente RONEI REIS
DE SOUZA, Impetrantes JONAS FERREIRA DE ARAUJO e FELIPE COUTINHO
RAIMUNDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267399-33.2020.8.26.0000 - São
Roque
Impetrantes: Jonas Ferreira de Araujo e Felipe Coutinho
Raimundo
Paciente: Ronei Reis de Souza
Voto no 19735
Habeas corpus – Porte ilegal de arma de fogo com
numeração suprimida – Acordo de não persecução
penal – Matéria nova e que não tem aplicação na
fase judicial, inclusive porque a medida não se
mostra recomendável – Crime hediondo – Paciente
que optou pelo silêncio na fase policial –
Constrangimento ilegal – Inocorrência – Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelos
advogados Dr. Jonas Ferreira de Araújo e Dr. Felipe Coutinho Raimundo em
favor de RONEI REIS DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de São Roque.
Alegam, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que o Ministério Público recusou-se a fazer
proposta de acordo de não persecução penal, embora estejam presentes os
pressupostos para o deferimento do instituto.
Bem por isso, pedem a concessão da ordem para que
seja determinada a proposta de acordo de não persecução penal, pelo
Ministério Público em favor do paciente.
Indeferida a medida liminar (fls. 56/57), foram
prestadas as informações (fls. 60) e a d. Procuradoria de Justiça se manifestou
pela denegação da ordem (fls. 63/70).

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267399-33.2020.8.26.0000 - São
Roque
Impetrantes: Jonas Ferreira de Araujo e Felipe Coutinho
Raimundo
Paciente: Ronei Reis de Souza
Voto no 19735
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
Ronei Reis de Souza contra ato do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal
da Comarca de São Roque, para que seja determinado o oferecimento do
acordo de não persecução penal.
Mas, na análise dos argumentos trazidos com a
impetração, a denegação da ordem é medida que se impõe.
Isto porque, a Lei no 13.964/19 alterou o disposto no
art. 28, do Código de Processo Penal e criou a possibilidade de o Ministério
Público, não sendo o caso de arquivamento, e quando o investigado
confessou formal e circunstancialmente o crime sem violência ou ameaça
grave, com pena mínima inferior a 4 anos, propor o chamado ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
O que se observa, então, da leitura do mencionado
dispositivo (art. 28-A, do Código de Processo Penal) é que, durante a fase de
investigação, uma vez relatado o inquérito, o Ministério Público, em
determinados casos, poderá propor o acordo para evitar o processo penal,
anotando-se que, por força do art. 28-A, § 6o, cabe ao Ministério Público a
execução desse acordo.
Pelo que se vê, a inovação legal encerra preceito de
direito processual, na medida em que inviabiliza a continuação da persecução
penal na fase judicial, sendo que a questão de natureza penal, só tem
aplicação depois de verificado o cumprimento das condições impostas, já que
ocorre a extinção da punibilidade do beneficiado sem verificação de

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267399-33.2020.8.26.0000 - São
Roque
Impetrantes: Jonas Ferreira de Araujo e Felipe Coutinho
Raimundo
Paciente: Ronei Reis de Souza
Voto no 19735
reincidência (art. 28-A, §§ 12 e 13, do Código de Processo Penal).
Entretanto, a disciplina atual estabelece que o
beneficiado pelo acordo não deve ser submetido ao processo judicial, e esta
etapa já foi vencida, com respeito a todos os direitos e garantias processuais
do acusado, de sorte que, não faria sentido, a esta altura, anular todo o trâmite
que se encontra na fase de instrução.
Não bastasse isso, como é do conhecimento geral e
decorre da própria interpretação dos novos dispositivos, tratando-se de
providência a ser tomada durante o inquérito, certo é que a homologação do
acordo deveria ser feita pelo chamado Juiz das Garantias, pois a ele compete
as decisões nessa fase.
Acontece
que
a
decisão
proferida
pelo
Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, nos autos
da ADI no 6298 suspendeu expressamente a figura do juiz de garantias (Art.
3a, letras “A até F”) “e seus consectários”, além de outros dispositivos,
inclusive da nova redação de parte do art. 28, do Código de Processo Penal,
de maneira que, também por isso, não há como aplicar – máxime em
processos em andamento – a figura do acordo de não persecução penal, sem
que ao menos sejam definidas definitivamente as regras a serem observadas
para o novo instituto.
No caso dos autos, aliás, respeitados os termos da
nova legislação, o acusado não faria mesmo jus ao benefício pleiteado, que só
seria cabível quando o investigado tiver “confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267399-33.2020.8.26.0000 - São
Roque
Impetrantes: Jonas Ferreira de Araujo e Felipe Coutinho
Raimundo
Paciente: Ronei Reis de Souza
Voto no 19735
ameaça” (art. 28-A, caput, do Código Penal), circunstância que – ignorada a
fase judicial da persecução penal – não se verificou, pois o acusado optou
pelo silêncio na polícia (fls. 71).
De qualquer forma, vale anotar que a oferta do
acordo de não persecução penal não se constitui em direito subjetivo do
acusado, ao contrário, trata-se de faculdade atribuída ao Ministério Público
que “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário
e suficiente para a reprovação e prevenção do crime”, nos termos do art. 28-
A, do Código de Processo Penal.
Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade na recusa de oferta do
acordo de não persecução penal pelo representante do Ministério Público,
uma vez que o paciente está sendo acusado de porte ilegal de arma de fogo
com numeração suprimida – delito considerado hediondo – e, repita-se, não
confessou a prática do delito, de maneira que está ausente o requisito objetivo
para o oferecimento do instituto (fls. 12).
Em suma, não se vislumbrando constrangimento
ilegal a ser remediado pelo habeas corpus, a denegação da ordem é medida
que se impõe.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR